Tribunal: TJSP
Processo: 0005111-69.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Sentença de extinção por prescrição. Apelação da autora. Pretensão de afastamento da extinção. Alegação de movimentação útil e ausência de decurso de prazo. Desacolhimento. Título executivo judicial constituído por sentença transitada em julgado em 28/02/2012. Decisão determinando andamento em fase de

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Sentença de extinção por prescrição. Apelação da autora. Pretensão de afastamento da extinção. Alegação de movimentação útil e ausência de decurso de prazo. Desacolhimento. Título executivo judicial constituído por sentença transitada em julgado em 28/02/2012. Decisão determinando andamento em fase de cumprimento de sentença que sequer teve requerimento pelo credor, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. Prazo prescricional da execução que coincide com o prazo da pretensão de direito material, conforme Súmula no 150 do C. Supremo Tribunal Federal. Cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular. Prazo prescricional da pretensão deduzida neste feito que é de 5 anos,"ex vi" do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ausência de movimentação da parte credora por mais de uma década. Exequente que se quedou inerte por prazo superior ao dobro daquele previsto para prescrição do direito material vindicado (cinco anos, art. 206, § 5o, I, do CC). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.